Tribunal: TJDFT
Processo: 0030553-18.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DISTRATO. QUITAÇÃO DE VALORES. REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
A rescisão, mediante acordo extrajudicial celebrado antes da propositura da demanda, do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, resolvendo-se o pacto e conferindo-se a plena quitação de valores e pendências, afasta a necessidade e utilidade, ou seja, o interesse processual de propositura de demanda voltada à discussão de cláusulas contratuais do pacto originário, haja vista a superação da questão pelo acordo extrajudicial posteriormente pactuado entre as partes, em que resolvido integralmente o ajuste primário.
Preliminar acolhida.
Sentença cassada.
Feito extinto sem resolução de mérito.
Apelação Cível da Primeira Ré provida.
Apelação Cível da Segunda Ré prejudicada.